Tribunal: STF
Processo: RHC 219228
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Willian Lino da Silva, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 744.104/SP (documentos eletrônicos 18 e 19).



    A impetrante alega que



    “[o] recorrente foi denunciado como incurso no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), a cumprir as penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa no valor unitário mínimo legal, além da suspensão da habilitação ou proibição de se obter a permissão para dirigir veículo automotor, pelo prazo da pena privativa de liberdade, respondeu todo o processo em liberdade, porém foi preso em 24/02/2020, sendo solto em 03/04/2020, em decorrência da R. Sentença ter transita em julgado sem a devida citação do recorrente Willian. 



    No crime CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICO MOTORA ALTERADA, para a fixação do regime SEMIABERTO para início de cumprimento da pena imposta, a autoridade coatora fundamentou que o recorrente é tecnicamente primário e o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa. 



    Todavia, Nobres Julgadores, com a devida vênia, o recorrente está sofrendo grave constrangimento ilegal, por lhe ter sido aplicado regime mais gravoso, no crime de CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICO MOTORA ALTERADA, sem qualquer argumento concreto, sendo favoráveis ao recorrente todas as circunstâncias, fato este reconhecido no Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ora autoridade coatora. 



    Como se vê, a autoridade coatora determinou o regime semiaberto para início de cumprimento de pena baseada em argumentos abstratos, não concretamente efetivados pelo recorrente (gravidade concreta do delito), violando o Princípio da Individualização da Pena, esculpido no artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal. Senão vejamos.



    Ora, a circunstância judicial estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, como verificou o Desembargador Relator, são TOTALMENTE FAVORÁVEIS ao recorrente WILLIAN LINO DA SILVA. 



    Deste modo, a autoridade coatora não obedeceu aos requisitos LEGAIS para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a saber, a quantidade da pena aplicada (§ 2° do artigo 33 do Código Penal) e as condições pessoais do réu (§ 3° do artigo 33 c.c. artigo 59, ambos do Código Penal). Nesta esteira, verifica-se que a autoridade coatora ignorou QUE O CONDENADO NÃO REINCIDENTE, CUJA PENA SEJA IGUAL OU INFERIOR A QUATRO ANOS, PODERÁ, DESDE O PRINCÍPIO, CUMPRI-LA EM REGIME ABERTO (ARTIGO 33, §2°, C, DO CÓDIGO PENAL).



    […]



    O recorrente preenche os requisitos para o cumprimento da reprimenda em regime aberto, em função da quantidade de pena imposta na sentença a quo e diante do reconhecimento da presença de circunstâncias judiciais favoráveis na própria dosimetria, como a primariedade e a ausência de maus antecedentes. Portanto, se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o recorrente deveria ter iniciado o cumprimento da pena do crime de CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICO MOTORA ALTERADA em regime aberto. CABE ESCLARECER QUE O RECORRENTE JÁ FICOU PRESO ENTRE OS DIAS 24/02/2020 À 03/04/2020” (págs. 2-6 do documento eletrônico 1). 



    Ao final, requer



    [o] provimento ao recurso para conceder ao recorrente Willian Lino da Silva o deferimento da Medida Liminar e reconhecer os pedidos formulados, e que seja expedido o competente Contramandado de prisão em favor do recorrente e, ao final, a concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS impetrada como medida da mais lídima JUSTIÇA! (pág. 7 do documento eletrônico 22).



    O Ministério Público Federal, em parecer da Subprocuradora-Geral, Elizeta Maria de Paiva Ramos, opinou pelo desprovimento do presente recurso ordinário (documento eletrônico 36).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais.



    III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.



    IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2ºJULG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    Ademais, o § 2° do art. 33 do Código Penal é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. 



    Além disso, o § 3° do art. 33 do mesmo diploma, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda.



    Registre-se, também, o teor da Súmula 719 desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    Na esteira desse entendimento, cito as ementas dos seguintes julgados:



    “Habeas corpus. Penal. Homicídio (CP, art. 121, caput). Condenação. Pena de 6 anos e 8 meses de reclusão. Regime inicial mais gravoso imposto na sentença (CP, art. 33, § 3º). Admissibilidade. Existência de vetor desfavorável na primeira fase da dosimetria. Precedentes. Dosimetria de pena. Ilegalidade dos fundamentos invocados para majoração da pena-base. Não ocorrência. Valoração negativa das circunstâncias do crime devidamente justificada. Inidoneidade do habeas corpus para se proceder à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória. Precedentes. Ordem denegada.



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a existência de vetores desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, tal como se verificou na espécie, justifica a imposição de regime mais severo do que aquele que a pena imposta admite, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.



    2. Existência de motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo-se demonstrado, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, que desbordou dos elementos normais do tipo penal, justificando, portanto, a exasperação de sua pena-base.



    3. A via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 4. Habeas corpus denegado” (HC 139.377/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 13/3/2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RÉU CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O art. 33, § 3º, do Código Penal determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios definidos no art. 59 do Código Penal no momento da determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. 



    I – No presente caso, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena está em conformidade com a Súmula 719 desta Corte, que estabelece que a imposição de regime mais gravoso do que a pena permite deve vir acompanhada da devida fundamentação, tal como ocorreu.



    III – A Corte local optou pela fixação do regime inicial fechado em razão da gravidade concreta das circunstâncias que envolveram o delito, bem como da periculosidade revelada por essa prática. Tais fundamentos autorizam a imposição do regime prisional mais gravoso.



    IV – Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 118.194/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 3/2/2014).



    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE SEMIABERTA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA DEFINITIVA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DA DETRAÇÃO PREVISTA NO ART. 387, § 2.º, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte, em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.



    - A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    - Para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena. Precedentes.



    - Embora a quantidade da pena corporal definitiva recomende o regime prisional inicial aberto, tanto a presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), quanto a da circunstância agravante da reincidência autorizam o agravamento do regime carcerário para a modalidade inicialmente semiaberta, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal. Essa motivação autorizaria a manutenção de regime prisional inicial mais gravoso do que o recomendado pelo quantum da reprimenda final, ainda que se procedesse à detração do tempo descontado pelo condenado em prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal.



    - Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 18).



    Conforme se verifica, a decisão da Quinta Turma do STJ não destoa das referidas orientações jurisprudenciais fixadas por esta Suprema Corte.



    Com efeito, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do ora paciente, estabeleceu-se o regime prisional mais severo, em razão dos elementos concretos e individualizados que a Quinta Turma entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, c/c o art. 59, ambos do Código Penal.



    Portanto, no caso concreto, a fixação do regime fechado, para o início do cumprimento da pena imposta ao ora paciente, harmoniza-se com a Súmula 719 desta Suprema Corte.



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator